Tribunal: TJMT
Processo: 1013922-92.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013922-92.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAIR RODRIGUES BARROS - CPF: 875.205.161-72 (APELADO), SINTHIA BERETTA - CPF: 159.905.458-27 (ADVOGADO), DANILO DE LIMA BARROS (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JAIR RODRIGUES BARROS - CPF: 875.205.161-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

I - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

II - O cálculo do valor da indenização deve seguir os parâmetros legais previstos na Lei de n. 6.194/74.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1013922-92.2017, proposta por DANILO DE LIMA BARROS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a seguradora ao pagamento do quantum de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), a título de indenização, devidamente atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária desde a data do evento danoso.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que o cálculo para fins de indenização foi realizado de forma diversa do que estabelece a tabela de danos corporais trazidas pela Lei 11.945/09 à norma regulamentadora do seguro obrigatório DPVAT.

Aduz que o valor indenizável deve levar em consideração o grau da invalidez apurado na perícia, bem como o percentual previsto na mencionada tabela para cada membro lesionado.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

As contrarrazões vieram aos autos no id. n. 59066030.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, a apelante alega que houve equívoco na decisão, por entender que ao apurar o valor da condenação, o magistrado singular deixou de aplicar o percentual da lesão aferido na perícia médica judicial, conforme o previsto na tabela inserta à Lei 6.194/74 para cada membro lesionado.

Com razão a apelante.

É que, conforme consta do laudo médico judicial, o requerente está acometido de invalidez “parcial” e permanente do membro inferior direito avaliada em 50% e do membro superior direito graduada em 25%.

Dessa forma, deveria o sentenciante, ao apurar o valor da indenização, primeiramente calcular o
quantum
previsto para cada membro e depois somar os valores encontrados, o que não ocorreu.

Ou seja, o juízo monocrático aplicou o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o percentual previsto na tabela 100% (cem por cento) para perda da mobilidade de um membro superior e de um membro inferior, resultando em R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais).

Cumpre destacar que o percentual de 100% é previsto para os casos de Danos Corporais
Totais
e não
Parciais
como atestada em avaliação médica judicial. (negritei)

Com efeito, para fins de indenização deveria ter sido aplicada a tabela da seguinte forma:

Tabela para cálculo do Seguro Obrigatório por Invalidez

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Discriminação

Perda da mobilidade de um dos membros inferiores.

70

* Teto para invalidez permanente parcial
: R$ 13.500,00;

* Laudo médico
: invalidez parcial do membro inferior direito 50%.

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado
: 70%;

*
Indenização a ser paga na data do acidente referente ao membro inferior direito:
13.500,00 x 70% x 50% = R$ 4.725,00.

Discriminação

Perda da mobilidade de um dos membros superiores.

70

* Teto para invalidez permanente parcial
: R$ 13.500,00;

* Laudo médico
: invalidez parcial do membro superior direito 25%.

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado
: 70%;

*
Indenização a ser paga na data do acidente referente ao membro superior direito:
13.500,00 x 70% x 25% = R$ 2.362,50.

Valor total da indenização
: R$ 4.725,00 + R$ 2.362,50 = R$ 7.087,50

Sendo assim, o valor da indenização a que faz jus o segurado é de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para, reformada a sentença, reduzir o valor da indenização securitária para R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020